Tribunal: TJSP
Processo: 2017552-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou emenda à inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Inicial instruída com título executivo extrajudicial supostamente líquido, certo e exigível, assinado por duas testemunhas, em cumprimento ao disposto no art. 784, III, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de emenda. RECURSO PROVIDO.